Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. Anulação de questões. Conexão. Ausência de ilegalidade ou de erro crasso.
1. Posto que coincidentes as questões do mesmo concurso impugnadas por candidatos distintos em demandas próprias, não se justifica a reunião de processos, uma vez ausente o risco de decisões contraditórias de ordem prática, considerando que as consequências para cada qual, com classificação diferenciada, não será necessariamente igual, ainda que eventualmente coincidentes os julgamentos a respeito das questões e gabaritos. O sistema convive, frequentemente, com contradições teóricas, fruto da independência dos Magistrados, e conta com mecanismos específicos para a uniformização da jurisprudência. A prevalecer a tese do apelante, inúmeros Juízos tornar-se-iam inviáveis, em prejuízo do serviço público e dos jurisdicionados, em virtude da concentração excessiva de demandas, sobretudo as denominadas multitudinárias.
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora de concurso público para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas (STF, RE 632.853, Tema 485).
3. As questões impugnadas e o respectivo gabarito não encerram ilegalidade nem erro crasso.
4. São devidos honorários sucumbenciais em favor do réu que, citado, ofertou contrarrazões ao apelo (improvido).